Tribunal: TJDFT
Processo: 0741323-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741323-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LINDONVALTON DA SILVA LUSTOSA, GUSTAVO ALMEIDA FURTADO, SUZANA RIBEIRO GOMES PEREIRA FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0024356-89.2011.8.07.0006, ajuizado em desfavor de LINDONVALTON DA SILVA LUSTOSA e outros, na qual indeferiu pedido para renovação de pesquisa por meio do sistema RENAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 110779522 dos autos de origem): “O devedor, LINDONVALTON DA SILVA LUSTOSA, impugna a penhora realizada pelo sistema SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora foi realizada em conta poupança. Assim, intime-se o devedora para que junte os três últimos extratos bancários da referida conta, tendo em vista que não é incomum a utilização de contas poupanças como contas correntes. Prazo: 15 dias. A parte credora requer a reiteração da pesquisa realizada pelo sistema RENAJUD. Indefiro, o pedido de reiteração da diligência. As pesquisa de bens já foi realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo. Assim, intime-se o credor para promover o andamento do feito, indicando bens e medidas executivas cabíveis, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 15 dias”. Em suas razões recursais (ID 31667004), o Banco Agravante pontua que no curso da ação de execução de título extrajudicial teriam sido realizadas diversas pesquisas no intuito de localizar bens passíveis de penhora, mas sem êxito, razão pela qual seria necessário repetir a pesquisa via sistema RENAJUD. Aduz que a última consulta ao referido sistema teria sido em 04/02/2015. Destarte, requer “seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que sejam suspensas as decisões do Juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que sejam substituídas as decisões negativas proferidas por nova decisão deferindo a consulta ao sistema RENAJUD, em nome dos Agravados” (ID 31667004 - Pág. 18) Preparo devidamente recolhido (ID 31667007 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, por outro lado, urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente. Impende ressaltar que o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Destaca-se que o processo encontra-se em regular curso, aguardando-se diligência dos executados acerca da impugnação à penhora já realizada na lide. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator